Tribunal: TJDFT
Processo: 0731638-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731638-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra a decisão de homologação de laudo pericial na ação de revisão de benefício 0031662-85.2015.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília). A controvérsia diz respeito à existência (ou não) de vícios no laudo pericial homologado pelo juízo a quo. Eis o teor da decisão ora revista: Diante da ausência de questionamentos, posto que o parecer unilateral de ID 164676446, para além de não constituir peça processual adequada à veiculação de insurgências, consigna meramente as conclusões alcançadas pelos assistentes técnicos da demandada diante da perícia realizada nestes autos, homologo o laudo pericial de ID 161262492, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Liberem-se, em favor do perito, os honorários periciais depositados em ID 144632516, arbitrados, pela decisão de ID 142621664 e pelo acórdão de ID 161358620, no valor de R$ 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais), ficando autorizada, para tanto, a expedição de ofício para a realização de transferência bancária. Declaro encerrada, portanto, a etapa instrutória do feito. Intimem-se partes, a fim de que se manifestem, caso queiram, em alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo facultada a ratificação dos argumentos já apresentados após a juntada do laudo pericial. Escoado o prazo retro, certifiquem e volvam-me conclusos. A parte agravante postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato sobrestamento do curso do processo de origem. No mérito, requer o provimento do recurso “para reformar a r. decisão que homologou laudo pericial contendo equívocos”. Preparo recursal recolhido (id 49636180). É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). O Código de Processo Civil de 2015 alterou o regime recursal anterior, limitando a recorribilidade imediata das decisões não terminativas. Assim, o agravo de instrumento passou a ter cabimento somente contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015). O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. A seu turno, diante do debate acerca dessa taxatividade, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988)[1], definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. No caso concreto, trata-se de decisão interlocutória que homologou laudo pericial e declarou encerrada a instrução processual. Nesse contexto, a decisão prolatada, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATO PREJUÍZO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial que fixou valor de aluguel em sede de ação renovatória. [...] 4. No caso, a homologação de laudo pericial pelo Juízo não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator Cesar Loyola, Acórdão 1353476, DJE: 20/7/2021) (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. [...] 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que homologa honorários periciais não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se refere à questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de apelação, pois o eventual reconhecimento do valor excessivo dos honorários periciais em sede apelação ensejará nova oportunidade de realização da perícia, sem prejuízo processual à parte. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Sandoval Oliveira, Acórdão 1221692, DJE: 16/12/2019) Importante mencionar que decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação da ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Desse modo, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. Por fim, esclareço que não é caso de se conceder prazo à recorrente (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), tendo em vista que se trata de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento por inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator [1] O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018)